Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RELIGAÇÃO E TROCA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos iniciais. 2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes, com condenação da recorrida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
3. Verifico que inicialmente o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do consumidor, pelo que o pleito foi inicialmente efetuado em nome de pessoa que não constava do contrato de locação – esposa do recorrente - na data de 02/06/2020, com informação de 5 (cinco) dias para análise. Após a informação da empresa de inconsistência dos documentos, na data de 09/06/2020, houve demora da parte autora na apresentação dos documentos, o que somente ocorreu em 13/06/2020, sendo informado do prazo de 5 (cinco) dias para ligação.
4. Somente mediante deferimento da liminar na presente demanda (22/06/2020) o fornecimento foi regularizado, fora do prazo de 5 (cinco) constante dos artigos 30 e 31 da Resolução 414/2010, 3 (três) dias úteis para vistoria e mais 2 (dois) dias úteis para ligação), que findaria em 19/06/2020, sem qualquer informação da recorrida de que teria ocorrido em data diversa.
5. A demora na ligação de energia, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.
6. Tentativa de resolução administrativa com protocolos.
7. Danos morais configurados.
8. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com a situação fática.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LEANDRO FIGUEIRA GUALBERTO - CPF: 005.600.942-99 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020